Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704305-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OAS IMOVEIS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da de Brasília [IDs origem 112014754 (EMD) e 110137523], que nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RODRIGO ALVES DE DEUS, deferiu o pedido de penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe o artigo 866 do Código de Processo Civil – CPC, ressaltando que a constrição recairá sobre o faturamento diário, cujo resultado deverá ser depositado na conta do Juízo de primeiro grau até o dia 10 de cada mês, e que outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia daquela ordem judicial. Almeja o agravante, preliminarmente, a suspensão do processo em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ na afetação do Tema 769, em sede de recursos repetitivos para definição a respeito: "(a) adoção da medida em caráter excepcional; (b) inexistência de outros bens; (c) esgotamento de todos os esforços na localização de bens dos devedores; (d) adoção da medida de forma que não torne inviável o exercício da atividade empresarial." (ID 32612187) Quanto mérito, sustenta, em suma, a ilegalidade da decretação da penhora do faturamento da empresa ao argumento de que a parte agravada não exauriu as diligências que tem à sua disposição para a localização de bens passíveis de penhora, não se justificando a medida extrema ora combatida. Aduz que a penhora de faturamento de empresa é medida excepcional e só pode ser adotada quando efetivamente demonstrado o exaurimento de outros meios para satisfazer a execução. Defende que a manutenção da decisão vergastada poderá implicar na inviabilidade da atividade empresarial da agravante. Tece argumentos acerca do preenchimento da tutela provisória de urgência requestada nesta pretensão reformatória, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo pelas razões acima sintetizadas. Ao final, requer que “(...) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido, PROCESSADO E PROVIDO, a fim de que seja reformada a r. decisão interlocutória ID 112014754, reconhecendo-se que o deferimento da penhora de faturamento é medida excepcional e deve obedecer a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, mediante o esgotamento das demais medidas de constrição dispostas na legislação e, com isso, seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença, em conformidade com o Tema 769 afetado pelo C. STJ sob o rito dos recursos repetitivos. Subsidiariamente, caso Vossas Excelências não entendam pela suspensão integral do cumprimento de sentença, as Agravantes pugnam pela suspensão da ordem de penhora do faturamento, conforme decisão paradigma apresentada no presente recurso.” (ID 32612187) É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 32612189 e 32612190), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Primeiramente, cumpre apreciar o pedido de suspensão da tramitação do processo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no REsp 1835864/SP, no qual a necessidade de esgotamento das diligências, como pré-requisito para a penhora do faturamento, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos. Com efeito, a resolução da controvérsia na hipótese dos autos não depende da tese a ser firmada pelo STJ, acerca da excepcionalidade da penhora de faturamento, pois a medida constritiva foi decretada pelo Juízo a quo justamente destacando o exaurimento das demais vias expropriatórias passíveis de ser efetivadas para satisfação a execução. A ver trecho do decisum relevante para o deslinde deste ponto do recurso: “(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. (...)” (ID origem 110137523) Vê-se, portanto, que o Juízo de origem já considerou aplicável a tese defendida pela agravante, pendente de confirmação no STJ, no sentido de que a penhora de faturamento é excepcional, e admissível apenas quando exauridos os outros meios de execução. Mas decretou tal medida por não vislumbrar outra forma para satisfação do débito. Essa apreensão independe da orientação a ser definida pelo STJ no julgamento do Tema 769, pois o objeto do recurso é justamente aferir se houve o exaurimento dos meios de execução, de modo a autorizar a penhora de faturamento, de modo a ser admissível independente do que restar decidido em recursos repetitivos. Assim, a afetação da matéria não justifica a suspensão do presente feito, razão pela qual, indefiro o pedido de suspensão processual, e passo à análise do mérito do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia em aferir a legitimidade e adequação da penhora de faturamento da empresa, no percentual fixado pela decisão recorrida. Quanto à impugnação à penhora do faturamento da empresa agravante, não se verifica probabilidade de provimento do recurso por ser a medida constritiva lícita e adequada à efetivação da execução, além de não ter a recorrente apresentado elementos que permitam a substituição da combatida penhora. A penhora de faturamento é legítima, já que tem previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, e não se logrou constringir outros bens, direitos ou valores da recorrente, que não indica qualquer outro meio para saldar a dívida que possui com a parte agravada. Nesse sentido, convém mencionar, como reforço de fundamentação, a mais moderna jurisprudência deste Tribunal a respeito desta temática ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 07367713220218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA.POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A penhora do faturamento da empresa consiste em medida excepcional, cabível apenas "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado", nos termos do caput do art. 866 do Código de Processo Civil. Conforme consignado na decisão agravada e reiterado pelo próprio recorrente, foram realizadas diligências em busca de bens para garantia do processo, porém todo o patrimônio estaria gravado por ônus diversos. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1389734, 07285306920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. PESQUISAS VIA SISTEMAS CONVENIADOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, a exemplo do Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDFT, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O sistema Sisbajud, que substituiu o Bacenjud, alcança todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive as empresas administradoras de cartão de crédito. 5. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda. 6. É devida a penhora sobre o faturamento da empresa, que deverá ser feita em percentual que não comprometa as atividades desempenhadas pela pessoa jurídica executada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1384046, 07274706120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS RECEBÍVEIS PELA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADEQUADA E NECESSÁRIA À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PERCENTUAL DA PENHORA. REDUÇÃO. 1. De acordo com o disposto no art. 866 do CPC, a penhora de valores recebíveis das operadoras dos planos de saúde equivale à penhora sobre o faturamento admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do CPC. 2. A fixação do percentual sobre os créditos da empresa devedora deve considerar os princípios da preservação da empresa e da execução pelo meio menos gravoso, a fim de não prejudicar o desenvolvimento da atividade comercial. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1379971, 07234225920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, apura-se dos autos de origem que restaram exauridos os meios de execução, pois, de fato, apesar de terem sido diligenciados todos os sistemas de pesquisa patrimonial postos à disposição da Justiça, e os meios que a agravada tem para obter informações neste desiderato, não se logrou encontrar bens livres de ônus para satisfação da execução. Destaco, que é imprescindível que se adote medidas efetivas para alcançar a satisfação do débito, de modo a conceder mínima efetividade à tutela jurisdicional, de modo que, nesse momento processual, mostra-se pertinente a ordem constritiva ora combatida. Assim, a medida revela-se, até que se prove o contrário (CPC, art. 373, I), lícita, legítima e adequada, mostrando-se o único meio hábil para a efetividade da execução, já que a própria recorrente não indicou qualquer bem ou direito passível de ser constringido em substituição à penhora do faturamento da empresa. Não há que se falar, ainda, em impenhorabilidade pela aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, já que essa arguição pressupõe que haja outra forma para a efetivação da execução, menos gravosa ao executado, o que não se constata na hipótese em apreço. Com efeito, o artigo 805 do CPC permite que o devedor se oponha à penhora que lhe seja prejudicial, desde que indique meios menos onerosos passíveis de resultar na satisfação do crédito. Confira-se: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Na mesma toada, o artigo 847 do CPC autoriza o executado postular a substituição do bem penhorado, desde que indique bem em substituição e faça prova de sua titularidade, disponibilidade e liquidez, de modo a comprovar que a medida constritiva lhe será menos onerosa e não resultará em prejuízo para o exequente, in verbis: Art. 847. O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. (...) § 2o. Requerida a substituição do bem penhorado, o executado deve indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibir a prova de sua propriedade e a certidão negativa ou positiva de ônus, bem como abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização da penhora. No caso vertente, a recorrente alega que a penhora de faturamento ordenada na decisão resistida é ilícita por não ter esgotado a tentativa de penhora de outros bens ou direitos, e que lhe é excessivamente prejudicial, mas não ofertou nenhuma outra alternativa para assegurar a efetividade da execução e da prestação jurisdicional, limitando-se a recusar o pagamento devido ao agravado. Assim, o que pretende a recorrente é o cancelamento de penhora lícita e adequada para a efetivação da execução, indicando, na prática, como alternativa à medida constritiva, seu inadimplemento e a frustração do direito da recorrida, o que não se pode admitir. E, ainda que manifestos os prejuízos que a penhora pode impor à agravante para manutenção de sua relevante atividade empresarial, deve-se ressaltar que não foi a medida constritiva ora impugnada que resultou na atual situação financeira da recorrente. Também se verifica que o percentual aplicado pelo Juízo de origem se mostra razoável e proporcional: 5% (cinco por cento) sobre o faturamento. Cumpre observar, outrossim, que o CPC, em seu art. 835, inciso X, estabelece como integrante do rol de preferência para a realização de penhora o percentual do faturamento de empresa devedora, como meio eficaz para a satisfação do crédito. Contudo, a lei deixou em branco o percentual a ser fixado, cabendo ao magistrado, após análise da causa, a aplicação do percentual que melhor solucione a problemática e de modo que permita a satisfação do débito, mas que não cause inviabilidade do exercício da atividade empresarial, conforme expressamente disciplinado no artigo 866, § 1o, do CPC. Verbum ad verbo: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Na hipótese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso, já que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento de prova contábil para demonstrar que o percentual do faturamento indicado para a penhora obstaria o exercício de suas atividades empresariais. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator